Tribunal: STF
Processo: RMS 39862
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito constitucional e eleitoral. Recurso ordinário em mandado de segurança. Medida cautelar. Inadequação da via eleita. Mandado de segurança como sucedâneo recursal. Ausência de impugnação específica. Princípio da dialeticidade. Inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, no qual se manteve a denegação de mandado de segurança impetrado contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, que extinguiu ação rescisória por inadequação da via eleita, sob o fundamento de inexistir competência de Tribunal Regional para seu processamento. O recorrente sustenta violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LVI, da Constituição da República. Requer o processamento da ação rescisória, a suspensão dos efeitos de decisão condenatória por captação ilícita de sufrágio e a declaração de inconstitucionalidade de norma que atribui competência ao TSE.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial recorrível; (ii) estabelecer se o recurso ordinário atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (iii) determinar se há teratologia ou ilegalidade manifesta apta a justificar a excepcional admissibilidade do mandado de segurança.
III. Razões de decidir
3. O recorrente não impugna especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a reiterar argumentos já deduzidos na inicial do mandado de segurança, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal. 
4. O mandado de segurança não é cabível contra decisão judicial passível de recurso, nos termos do enunciado nº 267 da Súmula do STF e da Súmula nº 22 do TSE, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal. 
5. A impetração também assume feição de sucedâneo de ação rescisória, o que é vedado pelo art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009. 
6. Não se verifica teratologia ou ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que esta se fundamenta em jurisprudência consolidada do TSE quanto ao não cabimento de ação rescisória em Tribunal Regional Eleitoral.
7. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o mandado de segurança não pode substituir os recursos cabíveis nem ser utilizado para rediscutir decisões judiciais regularmente fundamentadas. 
IV. Dispositivo
8. Negativa de provimento.

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. XXXV e LVI; CPC, art. 932, inc. III; Código Eleitoral, art. 276, inc. I, al. “a”; Lei nº 12.016, de 2009, art. 5º, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 38.054-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022; STF, RMS nº 30.965/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 02/10/2012; STF, RMS nº 30.842-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/02/2017; STF, RMS nº 37.333-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/12/2020.

Relatório

1. Trata-se de recurso ordinário, com pedido liminar, interposto por Aristides da Silva Lopes, em desfavor de acórdão prolatado pelo Tribunal Superior Eleitoral em agravo regimental que manteve decisão monocrática de denegação da segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 0600573-77.2023.6.00.0000.
 
2. A Corte Eleitoral manifestou posição, no julgamento do agravo regimental, no sentido de que, “consoante o disposto na Súmula nº 22/TSE, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais” (e-doc. 35, p. 1). Assim, foi mantida a decisão monocrática de denegação da segurança, proferida pelo eminente Ministro André Ramos Tavares, que se fundou nas seguintes razões:
 
“Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Jones Fábio Costa Gomes contra ato do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP), consubstanciado em acórdão proferido no julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 0600068-39.2022.6.03.0000, pelo qual mantida a decisão do relator do feito naquela instância, que assentou o não cabimento da ação rescisória contra pronunciamentos colegiados regionais, em razão do disposto no art. 22, I, j, do Código Eleitoral. Eis a ementa do acórdão regional:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. HIPÓTESES. ART. 22, INCISO I, ALÍNEA "J", DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DAQUELA CORTE. PRECEDENTES DO TSE. NÃO ADMISSÃO DE RESCISÓRIA NO ÂMBITO DE REGIONAIS. SÚMULA Nº 33 DO TSE. AÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é sólida e pacífica no sentido de que, no âmbito da Justiça Eleitoral, as hipóteses de cabimento da ação rescisória, estabelecidas pelo art. 22, inciso I, alínea "j", do Código Eleitoral devem ser interpretadas restritivamente. 
2. A ação rescisória só é cabível perante o Tribunal Superior Eleitoral para desconstituir acórdãos daquela Corte que contenham declaração de inelegibilidade. Súmula nº 33 do TSE.
3. A ação rescisória proposta perante Regional não ultrapassa o exame de admissibilidade. Agravo não provido.
Nestes autos, o impetrante afirma que o acórdão regional violou o art. 5 , XXXV, da o Constituição do Brasil, porquanto não se pode excluir, da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. 
Pugna, assim, pela concessão da segurança, inclusive liminarmente, para determinar ao TRE/AP "o imediato processamento e julgamento da ação rescisória em apreço" (ID n. 159550780, p. 22). Autos conclusos para o exame do pedido de tutela de urgência. 
É o relatório. Decido.
No caso, contra o acórdão regional, verifica-se que o ora impetrante interpôs recurso especial, o qual, inadmitido pelo presidente da Corte Regional, ensejou a formalização de agravo. Atualmente, em consulta ao sistema de acompanhamento processual, tem-se que os autos aguardam a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral para posterior remessa ao Tribunal Superior Eleitoral. 
Esse cenário descortina e reforça a incidência, na espécie, da Súmula n. 22/TSE, no sentido de que não cabe a impetração de mandado de segurança contra decisão recorrível. 
Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, prejudicado o pedido de liminar, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.” (e-doc. 16; grifos no original).
 
3. O impetrante, ora recorrente, sustenta ter impetrado mandado de segurança perante o TSE contra decisão claramente ilegal do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP) pela qual, de maneira inadmissível, subjugou-se a Constituição à norma infraconstitucional, ao não conhecer da ação rescisória ajuizada naquele Regional para impugnar condenação baseada em prova ilícita.
 
4. Defende que “a Constituição assegura a inadmissibilidade de provas ilícitas no processo (artigo 5º, inciso LVI) e que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (artigo 5º, inciso XXXV), o TRE-AP, ao reconhecer o uso de provas ilícitas e, com base em norma infraconstitucional, extinguir a ação sem resolução do mérito, acabou por priorizar o texto da norma inferior em detrimento da Carta Magna, violando assim a Supremacia da Constituição” (e-doc. 38, p. 4).
 
5. Argumenta que “não há jurisprudência pacífica naquele Tribunal Superior sobre a competência Originária do TSE para processar ação rescisória eleitoral” (e-doc. 38, p. 7).
 
6. Aponta a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Complementar nº 86, de 1996, que, ao atribuir competência originária ao TSE para processar e julgar as ações rescisórias eleitorais, limitou o acesso amplo à jurisdição, ofendeu o princípio da simetria, da eficiência e da razoável duração do processo.

7. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido na Representação nº 06001584-36.2018.6.03.0000. 

8. Pede, ao final, seja  aplicada a teoria da causa madura para anular, de imediato, a representação contestada na ação rescisória, bem como a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Complementar nº 86, de 1996, na parte em que concede competência originária ao TSE para processar e julgar as ações rescisórias eleitorais.
 
9. Quando o presente recurso ordinário aguardava, no Tribunal Superior Eleitoral, o transcurso de prazo para contrarrazões, o ora recorrente protocolou nesta Corte a Petição nº 12.734/AP, por meio da qual requereu a concessão de efeito de suspensivo a este recurso.

10. Os autos ascenderam a este Supremo Tribunal Federal e me foram distribuídos por prevenção (e-doc. 281).

É o relatório. 
 
Análise

11. Para melhor compreensão da questão, passo a uma breve exposição dos processos que envolvem a pretensão recursal submetida a esta Corte.

12. O Ministério Público Eleitoral ajuizou a Representação nº 0601584-36.2018.6.03.0000, por captação ilícita de sufrágio, contra Aristides da Silva Lopes, Vereador então candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018, Milson Gilliard Gobes, suposto cabo eleitoral do candidato, e Astalayar Martins, em razão de esquema de compra de votos por meio de grupo de WhatsApp, denominado “Dídio Federal 4477”. Desse grupo de mensagens, participavam eleitores que se comprometiam a divulgar o número do deputado em sua foto no perfil que possuem na rede social Facebook, com a promessa de pagamento do valor de R$ 100,00 (cem reais), que seria entregue na véspera da eleição (e-doc. 42, p. 3).

13. O ora recorrente foi condenado, à unanimidade, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP), à sanção de cassação do diploma de primeiro suplente para o cargo de deputado federal nas eleições de 2018, além do pagamento de multa (e-doc. 164).

14. Essa decisão foi mantida em julgamento dos embargos de declaração, opostos pelo representado (e-doc. 187). Contra esse acórdão, foi interposto recurso especial eleitoral por divergência jurisprudencial (e-doc. 190), o qual teve seu seguimento negado pela Presidência do TSE em razão da ausência de cotejo analítico e de similitude fática (e-doc. 192).

15. Interposto agravo no Tribunal Superior Eleitoral (e-doc. 198), a este foi negado seguimento monocraticamente pelo Relator, Ministro Mauro Campbell Marques, por interposição de recurso incabível, pois, nos termos dos arts. 121, § 4º, inc. III, da Constituição da República e 276, inc. II, al. “a”, do Código Eleitoral e do enunciado sumular nº 36 do TSE, é cabível a interposição de recurso ordinário contra decisão proferida por Corte Regional Eleitoral em ação cuja procedência acarrete a cassação de diploma obtido em eleição federal. Essa decisão foi mantida pelo TSE, que negou provimento ao agravo regimental contra ela interposto (e-doc. 228).

16. O representado interpôs, ainda, recurso extraordinário (e-doc. 246), ao qual foi negado seguimento pela Presidência do TSE, ao aplicar o Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 249). A decisão foi mantida pelo TSE, que negou provimento ao agravo interno (e-doc. 259), advindo o trânsito em julgado em 18/04/2022 (e-doc. 276).

17. Contra o acórdão transitado em julgado, o ora recorrente ajuizou, em 17/05/2022, a Ação Rescisória nº 0600068-39.2022.6.03.0000 perante o TRE/AP (e-doc. 10). Essa ação foi extinta, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, por inadequação da via eleita, já que inexiste previsão legal de ajuizamento de ação rescisória em Tribunal Regional Eleitoral, mas somente no Tribunal Superior Eleitoral. 

18. Interposto agravo regimental, a este foi negado provimento, em acórdão assim ementado (e-doc. 8, p. 2):

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. HIPÓTESES. ART. 22, INCISO I, ALÍNEA "J", DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DAQUELA CORTE. PRECEDENTES DO TSE. NÃO ADMISSÃO DE RESCISÓRIA NO ÂMBITO DE REGIONAIS. SÚMULA Nº 33 DO TSE. AÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é sólida e pacífica no sentido de que, no âmbito da Justiça Eleitoral, as hipóteses de cabimento da ação rescisória, estabelecidas pelo art. 22, inciso I, alínea "j", do Código Eleitoral devem ser interpretadas restritivamente. 
2. A ação rescisória só é cabível perante o Tribunal Superior Eleitoral para desconstituir acórdãos daquela Corte que contenham declaração de inelegibilidade. Súmula nº 33 do TSE. 
3. A ação rescisória proposta perante Regional não ultrapassa o exame de admissibilidade. Agravo não provido.”

19. Em consulta ao sítio eletrônico do TSE, verifica-se que foi interposto recurso especial eleitoral, o qual, tendo sido inadmitido, gerou a interposição de agravo, ao qual foi negado seguimento pelo Relator, Ministro André Ramos Tavares. Esse julgado foi assim ementado:

“ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROLATADO POR TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 33/TSE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”

20. Além do agravo em recurso especial interposto na ação rescisória, o ora recorrente impetrou este Mandado de Segurança nº 0600573-77.2023.6.00.0000 perante o Tribunal Superior Eleitoral, com pedido liminar e arguição incidental de inconstitucionalidade, por entender que “a decisão do TRE-AP de inadmitir a ação rescisória com base em norma infraconstitucional, mesmo após reconhecer a lesão sofrida pelo autor, constitui uma clara violação ao princípio da supremacia da Constituição.”(e-doc. 3, p. 4). Requereu, no mérito, a concessão do mandado de segurança para determinar o processamento e julgamento da ação rescisória (e-doc. 3, p. 22).

21. Ao mandado de segurança foi negado seguimento por não ser cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, nos termos do enunciado nº 22 de Súmula da jurisprudência do TSE (e-doc. 16).

22. Interposto agravo regimental (e-doc. 20), o TSE, na Sessão Virtual de 3 a 9 de maio de 2024, manteve a decisão do Relator, Ministro André Ramos Tavares, apoiando-se em dois fundamentos: i) o não cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial recorrível (enunciado nº 22 da Súmula/TSE), salvo em caso de teratologia, e ii) a ausência de teratologia no acórdão que extingue ação rescisória com fundamento no enunciado nº 33  de Súmula da jurisprudência do TSE.

23. Confira-se a ementa do acórdão ora impugnado (grifos acrescentados):

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TRE EM QUE EXTINTA AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA Nº 22/TSE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. SÚMULA Nº 33/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo regimental em mandado de segurança interposto contra decisão por intermédio da qual se negou seguimento à impetração, voltada contra ato do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP), consubstanciado em acórdão pelo qual mantida a decisão do relator do feito naquela instância, que assentou o não cabimento da ação rescisória contra pronunciamentos colegiados regionais, em razão do disposto no art. 22, I, j, do Código Eleitoral.
2. Consoante o disposto na Súmula nº 22/TSE, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais.”
3. No caso dos autos, o impetrante, simultaneamente, manejou recurso especial eleitoral e impetrou mandado de segurança contra acórdão do TRE/AP, a revelar o não cabimento deste.
4. O fato de o recurso especial ter sido inadmitido, com a também posterior negativa de seguimento do agravo em recurso especial, já transitado em julgado, não altera a conclusão alcançada na decisão ora agravada no sentido da inadequação da via eleita, mesmo porque não há falar-se em teratologia ou manifesta ilegalidade em pronunciamento de TRE que extingue ação rescisória embasado na orientação firmada na Súmula nº 33/TSE e em diversos precedentes desta Corte acerca da matéria.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

24. Em 29/05/2024, o peticionante interpôs recurso ordinário constitucional para o STF, o qual foi remetido pela Presidência do TSE após o transcurso do prazo para o Procurador-Geral Eleitoral (e-doc. 277).

25. Esclarecido a quais processos — Ação Rescisória nº 0600068-39.2022.6.03.0000 e Representação nº 0601584-36.2018.6.03.0000 — referem-se as alegações e os fundamentos expostos na petição do presente recurso ordinário, passo a examiná-lo e concluo pela negativa de provimento.

26. Isso porque, para que o presente recurso ordinário fosse admissível, a parte recorrente deveria ter sustentado em que medida seria cabível a impetração de mandado de segurança para impugnar ato judicial do qual cabe recurso, qual seja, acórdão proferido pelo TRE/AP, contra o qual o ora recorrente interpôs recurso especial eleitoral, principalmente, de que modo a impetração do mandado de segurança não consubstanciaria seu uso como sucedâneo recursal. Com isso, estaria, efetivamente, combatendo esses dois pontos, que caracterizam os fundamentos da decisão recorrida.

27. Isso porque, como é sabido, o princípio da dialeticidade impõe à parte ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo o seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à sua reforma, sob pena de não conhecimento do pleito.
 
28. Na espécie, como dito, a parte recorrente não demonstrou o desacerto do acórdão recorrido, tampouco alegou qualquer razão suficiente a ensejar sua reforma, tendo se limitado a atacar o alegado ato coator, repisando, em essência, os mesmos argumentos aduzidos na inicial do mandado de segurança impetrado perante o Tribunal Superior Eleitoral.
 
29. Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:

“EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Agravo regimental não provido. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conheceu por falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”
(RMS nº 38.054-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 20/05/2022; grifos nossos). 
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.”
(RMS nº 30.842-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/02/2017, p. 13/03/2017; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Repetição dos argumentos do mandado de segurança denegado pelo STJ. Descumprimento do dever recursal. Precedentes. 4. Processo Administrativo Disciplinar. 5. Alegações de cerceamento de defesa. Não comprovação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”
(RMS nº 32.472-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/02/2019, p. 25/02/2019; grifos nossos).
 
30. Portanto, o recurso não merece prosperar, por não preencher o requisito da regularidade formal expresso no art. 932, inc. III, do CPC.
 
31. Há, ainda, outros dois óbices que autorizam sua denegação.

32. O primeiro, porque o mandado de segurança foi interposto como sucedâneo recursal, o que não é admissível. Nos termos do art. 276, inc. I, al. “a”, do Código Eleitoral, as decisões de Tribunais Regionais Eleitorais, quando alegadamente proferidas contra expressa disposição de lei, são passíveis de serem atacadas por meio de recurso especial. Incide, no caso, o enunciado nº 267 da Súmula do STF, no qual se estabelece que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 

32.1. Reforço, ainda, que, na espécie, como acima referido, o recorrente interpôs recurso especial em face da decisão proferida pelo TRE de origem, ao qual se negou provimento em decisão já transitada em julgado. Este mandado de segurança, portanto, também adquire feição de sucedâneo de ação rescisória, o que é inadmissível, nos termos do art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009.

33. Segundo porque, como apontado no acórdão ora recorrido, “(...) não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifesta ilegalidade, consoante leitura da Súmula nº 22/TSE”. Em outras palavras, inocorrendo flagrante ilegalidade ou teratologia, descabe a impetração de mandado de segurança. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança nessas situações, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes julgados:

“EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento.”
(RMS nº 37.333-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 12/02/2021; grifos acrescidos).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. ACÓRDÃOS DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, as multas processuais questionadas neste writ foram impostas por acórdãos da Segunda Turma desta Corte que enfrentaram, com clareza, as razões que as justificavam e a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine (arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2°, do CPC/2015). 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.”
(MS nº 35.364-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/03/2018, p. 12/04/2018; grifos acrescidos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA EM OFENSA AOS ENUNCIADOS Nº 267 E Nº 268 DA SÚMULA DO STF. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES PELA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 1.021 DO CPC E NO § 1º DO ART. 317 DO RISTF. 1. Reafirmação do entendimento aplicado na decisão agravada: o mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (enunciados nº 267 e nº 268 da Súmula do STF). Precedentes. 2. No caso, a agravante limitou-se a reiterar razões sobejamente apreciadas e rechaçadas nesta Suprema Corte. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, não bastando a mera reiteração dos argumentos já apresentados para se obter a apreciação pretensão recursal. (art. 1.021, § 1º, do CPC c/c o art. 317, § 1º, do RISTF). Aplicação do enunciado nº 283 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MS nº 38.360-ED-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 15/06/2022; grifos acrescidos).

34. Importa destacar, nesse sentido, que o TSE, como se observa do acórdão recorrido (e-docs. 27-28), e o próprio TRE de origem, conforme se apreende dos excertos acima transcritos, decidiram o caso com base em jurisprudência há tempos consolidada nos tribunais eleitorais, a qual indica o não cabimento de ações rescisórias em hipóteses como a tratada nesta impetração. Não há que se falar, por conseguinte, em teratologia ou manifesta ilegalidade do ato sindicado por meio desta impetração.

35. Disso resulta o manifesto não cabimento da pretensão deduzida nestes autos, sendo inviável a pretensão recursal submetida ao exame desta Suprema Corte. Por consequência, desnecessária a análise dos demais argumentos trazidos pela parte recorrente. Alcançada conclusão quanto à denegação deste recurso ordinário, resta sem objeto a Petição nº 12.734/AP, sendo o caso de seu arquivamento imediato.

Dispositivo

36. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Por consequência, fica prejudicado o exame da Petição nº 12.734/AP e do pedido de tutela cautelar nela formulado.

37. À Secretaria Judiciária, para trasladar cópia desta decisão para os autos da Petição nº 12.734/AP, bem como para, na sequência, proceder a sua baixa e arquivamento.

Publique-se e intimem-se. 

Preclusas as vias impugnatórias, baixem os autos ao Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator